Tribunal: TJBA
Processo: 8030563-20.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030563-20.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANOEL FERREIRA ROSEIRA JUNIOR

Advogado(s): EDUARDO BRAZ MARINHO ROLIM, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DA BAHIA. EDITAL SAEB 05/2022. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS POR ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB 05/2022), com o objetivo de anular as questões da prova objetiva, por suposta incompatibilidade com o conteúdo previsto no edital. O impetrante pleiteia a atribuição dos pontos correspondentes e, caso atinja a pontuação necessária, a correção de sua prova discursiva e o prosseguimento nas demais etapas do certame. O pedido liminar foi indeferido. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança e se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) estabelecer se é possível o Poder Judiciário anular questões de concurso público com fundamento em suposta incompatibilidade com o conteúdo do edital.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Governador do Estado possui legitimidade passiva, pois a nomeação e posse dos aprovados no concurso público é de sua competência privativa, nos termos do art. 105, XIII, da Constituição Estadual da Bahia.

Não se configura a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, uma vez que estes detêm mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado do STJ.

O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, o qual deve estar demonstrado de plano por prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do STF (RE 632.853, com repercussão geral) estabelece que, como regra, não compete ao Poder Judiciário revisar o conteúdo de questões de concurso, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou evidente desconformidade com o edital.

As questões impugnadas encontram-se dentro do conteúdo programático previsto no edital, não se evidenciando erro grosseiro ou ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial.

A pretensão do impetrante exigiria imersão no mérito administrativo e substituição do juízo técnico da banca examinadora, o que violaria o princípio da separação dos Poderes.

Não se demonstrou, no caso concreto, afronta ao princípio da vinculação ao edital, tampouco violação a direito líquido e

certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada
.

Tese de julgamento
:

1. O Governador do Estado possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute a nomeação decorrente de concurso público, dada sua competência constitucional para tal ato.

2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame, pois estes detêm mera expectativa de direito.

3.O Poder Judiciário só pode anular questões de concurso público em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou flagrante desconformidade com o edital.

4. A ausência de erro grosseiro ou violação objetiva ao edital impede o controle judicial sobre o mérito técnico das questões formuladas pela banca examinadora.
SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8030563-20.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MANOEL FERREIRA ROSEIRA JUNIOR,
e, como impetrados, o S
ECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros (4),

ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
vindicada, e assim o fazem pelos motivos expendidos no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)